Tribunal: STF
Processo: RE 91070
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
AÇÃO DE DEPOSITO. IMÓVEL PENHORADO EM EXECUTIVO HIPOTECARIO
E DEPOSITADO EM MAOS DO RÉU DA AÇÃO DE DEPOSITO, O QUAL EM
RECLAMATORIA TRABALHISTA OBTEVE SUA ADJUDICAÇÃO - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
II - VALOR DA CAUSA, EM DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 261 DO
C.P.C..
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
PARA QUE SE CUMPRA O DISPOSTO NO ARTIGO CITADO.